Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725312-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Projeto Águas Lindas Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravado: Rodrigo Lemgruber Barbosa dos Anjos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Projeto Águas Lindas Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0042780-63.2012.8.07.0001. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, a recorrente não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido beneficiada com a gratuidade pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiária da gratuidade de justiça ou promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator